Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729256-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUCAS DE ALBUQUERQUE VIANA AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, THIAGO ALVES DE LIMA, CONCEITOS FACILITY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38917787) interposto por ANTONIO LUCAS DE ALBUQUERQUE VIANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do PARQUE DO CORUMBÁ IMOVÉIS LTDA, THIAGO ALVES DE LIMA, CONCEITOS FACILITY LTDA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência. Não foi concedida a medida liminar (ID 38952052). O recorrente, na petição de ID 41784357, busca a retificação do polo passivo do presente recurso, ao argumento de que na data da propositura não detinha as informações necessárias a respeito da empresa para incluí-la no polo passivo, e por isso, qualificou seu presidente e representante. Intimada, a agravada CONCEITOS FACILITY LTDA. afirmou que não se opõe ao pedido de retificação do polo passivo da demanda. Em que pese a regular intimação (ID 42941705), o recorrido, PARQUE CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA., não se pronunciou nos autos, conforme certidão ID 43191072. É o breve relatório. O agravante requereu, na petição ID 41784357, a retificação do polo passivo, sob o fundamento de que na data da propositura não detinha as informações necessárias a respeito da empresa para incluí-la no polo passivo, e por isso, qualificou seu presidente e representante, pedido este que não foi objeto de impugnação pelos agravados. Do exame dos autos, verifica-se que, de fato, a Associação Dos Adquirentes/Proprietários De Imóveis (Lotes) Do Loteamento Condomínio Parque Flamboyant, é a imputada dos fatos alegados pelo recorrente, de modo que seu ingresso no feito é essencial ao deslinde da controvérsia. Assim, deve ser acolhido o pleito para determinar a retificação do polo passivo, excluindo-se o então agravado, THIAGO ALVES DE LIMA e incluindo-se a ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS (LOTES) DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT. Intime-se a Associação-agravada para tomar conhecimento do presente e, caso queira, apresentar resposta ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador